Tribunal: STF
Processo: AI 650411
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Intempestividade do presente recurso que se afasta em razão de
   haver pedido expresso nos recursos de agravo de instrumento e
   extraordinário para que as publicações se fizessem em nome do
   advogado indicado nas respectivas petições, o que não foi
   observado na espécie, acarretando a invalidade da intimação da
   recorrente. Precedente.
3. Ausente do traslado a certidão de
   publicação do acórdão proferido em grau de embargos de declaração,
   peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável
   à aferição da tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º,
   do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
4. Agravo regimental
   improvido.